Tribunal: TJBA
Processo: 0001822-96.2014.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001822-96.2014.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

*** E

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA. LEI FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIADA. DESCUMPRIMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. EFEITOS FORMAIS. INCIDÊNCIA. PROVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N. 113/21. APLICABILIDADE. PREFACIAIS. REJEIÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
.

I – Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça na hipótese em que o impugnante não traz substrato probatório mínimo capaz de demonstrar a suposta capacidade financeira da parte impugnada.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

II – A alegação de nulidade processual por vício de citação não subsiste quando o ato citatório é regularmente comprovado nos autos.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - A adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal n.º 11.350/2006, consagra o valor mínimo do vencimento básico do Agente Comunitário de Saúde.

IV- Trata-se de norma de aplicação imediata, cujo cumprimento dispensa prévia dotação orçamentária e a regulamentação pelo ente municipal, conforme tese fixada pelo STF ao julgar o Tema 1.132, sob a sistemática de repercussão geral.

V – Pago o salário da parte autora em valor menor do que lhe era devido, por força do estabelecimento do piso nacional da categoria, em cada um dos anos discutidos, impositiva é a manutenção da condenação do Município ao pagamento retroativo, com os respectivos reflexos salariais.

VI - A ausência de contestação pela Fazenda Pública acarreta os efeitos formais da revelia e a preclusão para matérias de defesa e documentos fora das exceções legais.

VII – Aos consectários da condenação, acrescenta-se a incidência, de uma só vez, da SELIC, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, razão da reforma parcial da sentença, de ofício, neste ponto.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 0001822-96.2014.8.05.0170
,

da Comarca de Morro do Chapéu, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU e como
Apelado
JOSE BARBOSA DE SOUZA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A PRELIMINAR SUSCITADA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA